Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Habeas corpus no 1010280-64.2022.8.11.0000 – Diamantino
Impetrante: Dr. Marcos Vagner Santana Vaz
Paciente: Claudinéia do Espírito Santo
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Marcos Vagner Santana Vaz, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que durante a audiência de custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública.
O impetrante sustenta essencialmente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, referente à suposta prática de crime de tráfico de droga e de associação capitulados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.346/06, apontando a ausência de fundamentação inidônea para a decretação da prisão preventiva.
Diz que os argumentos levantados pela decisão da autoridade coatora não são suficientes a fundamentar a custódia cautelar, além de que a decisão combatida não apresentou argumentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente que é primária, ostenta boa conduta social, possui residência fixa e ocupação lícita.
Destaca que a prisão é perfeitamente substituível por medida cautelar diversa, e que a prisão provisória somente se justifica em casos excepcionais, de absoluta necessidade.
Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, consta que a paciente foi autuada em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
Submetida à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fulcro nos arts. 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
O impetrante questiona a legalidade do decreto prisional, que teria sido decretado sem fundamentação suficiente que demonstre a necessidade de prisão preventiva da paciente, vez que pautada apenas na gravidade do delito.
Verifica-se da decisão de Id n. 129706694 (fls. 142/154) que a constrição cautelar da paciente foi embasada exclusivamente em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.
Ademais, a quantidade de droga apreendida é irrisória, e não exorbita a normalidade do tipo penal em análise – ou seja, apenas 03 porções de substância análoga à maconha, o que, a principio, não é indicativo da prática de mercancia e associação delitiva, já que outros instrumentos usualmente utilizados como modus operandi do delito não se fizeram presentes, como se infere do boletim de ocorrência, transcrito na decisão, verbis:
“[...]até que num dado momento durante buscas na cozinha, o soldado pm figueredo (bope/pmmt), localizou no interior do armário branco na cozinha da residência, envolvido no involucro de alumínio dentro de uma sacola verde rasgada, 3 porções de substâncias análogas a maconha e um rolo de papel tipo filme [...]” (ID n. 129706694)
Deve ser considerado, ademais, que a paciente é primária e não há nos autos dados concretos que integre organização criminosa, e que o crime a que esta sendo acusada não é cometido com violência ou grave ameaça, não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.
Desta feita, a ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis da paciente e a quantidade e a natureza da droga apreendida.
Por tais razões, concedo a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva da paciente, por prisão domiciliar.
Remeta-se com urgência ao juízo de origem para que providencia a expedição do respectivo alvará de soltura e demais providências ao cumprimento da ordem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator